Tribunal: STF
Processo: HC 62982
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-12-03
Data de publicação: 1985-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. QUESITO.  COAÇÃO MORAL IRRESISTIVEL EXERCIDA
PELA VÍTIMA.
O QUESITO QUE PROPOE A VÍTIMA COMO AGENTE DA COAÇÃO MORAL
IRRESISTIVEL NÃO DELIRA DA LOGICA JURÍDICA NEM REPRESENTA EQUAÇÃO
ABSURDA EM TESE. DESSARTE, NÃO IMPUGNADO EM TEMPO OPORTUNO PELA
ACUSAÇÃO, NÃO O PODE SER ULTERIORMENTE, ANTE O TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, COMO FATOR DE NULIDADE DA DECISÃO DO JÚRI.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.